Tribunal: TJDFT
Processo: 0727891-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727891-51.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DEMENJOUR SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. FEITO SUSPENSO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. MOROSIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO AUTOR. SÚMULA 106 STJ. INAPLICÁVEL AO CASO O RESP 1.340.553/RS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da autos da Execução Fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a penhora no valor de R$ 31.093,45, via sistema Sisbajud. 1.1. O agravante alega, em suma, que a CDA se encontra prescrita em face da incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC combinado com o art. 40, §§ 1o e 4o da Lei n. 6.830/1980, em conformidade com a interpretação que lhe foi dada pelo STJ, no REsp 1.340.553. 2. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece a incidência de prescrição quinquenal sobre o crédito tributário, nos seguintes termos: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. 2.1. O art. 40 e parágrafos da Lei n. 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004, e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como, o reconhecimento da prescrição intercorrente, em casos de não localização de bens do devedor suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal. 3. No caso, é fato incontroverso que o feito foi suspenso em 16/12/2010, pelo prazo de 6 meses, por força de portaria que determinou a realização de correição, e assim permaneceu até 20/02/2018, até que fosse remetida para digitalização. A angularização da relação processual ocorreu somente em 07/07/2020, com o comparecimento espontâneo da parte executada. 3.1. No entanto, não há se falar em prescrição visto que logo após a distribuição da ação dentro do quinquênio legal, foi imediatamente determinada citação, decisão que não foi executada com expedição do mandado citatório, por motivo inerente à justiça, ou seja, suspensão para realização da correição, diligência que não cabia ao exequente, mas exclusivamente ao Judiciário. 4. Não cabe ao autor o ônus de exigir o cumprimento de atos que são inerentes ao Juízo, por isso não há conduta desidiosa da parte o Distrito Federal por ato exclusivo do Poder Judiciário. 4.1. Esse é o entendimento da Súmula no 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. 5. É inaplicável ao caso a tese firmada no julgamento do REsp 1.340.553/RS, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, em que o STJ firmou o entendimento de que é desnecessária a intimação da Fazenda Pública sobre o início de prazo da suspensão do processo, bem como da remessa do feito ao arquivo provisório, em razão do disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/80. 5.1. Não ocorreu o primeiro requisito do referido julgado, qual seja, a ciência da Fazenda Pública, quanto à não localização do devedor. Por essa razão, não se iniciou o prazo de 1 ano da prescrição intercorrente. 6. Agravo de instrumento improvido. A recorrente aponta violação aos artigos 4o, 6o e 8o, todos do Código de Processo Civil, e ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, alegando ser imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em exame, ao argumento de que, embora o processo tenha ficado paralisado em decorrência da morosidade da própria máquina judiciária, houve culpa concorrente do credor ao não impulsionar o feito. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465 (ID Num. 33444353 - Pág. 19). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6o e 8o, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No entanto, não há que se falar em prescrição visto que logo após a distribuição da ação dentro do quinquênio legal, foi imediatamente determinada citação, decisão que não foi executada com expedição do mandado citatório, por motivo inerente à justiça, ou seja, suspensão para realização da correição, diligência que não cabia ao exequente, mas exclusivamente ao Judiciário” (ID Num. 32620774 - Pág. 18) e que “Nesse contexto, não cabe ao autor o ônus de exigir o cumprimento de atos que são inerentes ao Juízo, por isso não há conduta desidiosa da parte o Distrito Federal por ato exclusivo do Poder Judiciário” (ID Num. 32620774 - Pág. 19). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É pacífico o entendimento do STJ de que ‘é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal’ (EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 773.829/SP, Corte Especial, DJe 7/10/2019).” (EDcl no AgInt no AREsp 1621096/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017